Tribunal: TJBA
Processo: 8076500-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076500-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
NILAMON PINHEIRO LOBO NETO, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR

APELADO: AURIMAR ROBERTO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES registrado(a) civilmente como LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, NILAMON PINHEIRO LOBO NETO

A6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. RESSARCIMENTO DE IPTU. INDIVIDUALIZAÇÃO FISCAL DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação indenizatória fundada em esbulho possessório. Pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU durante o período de ocupação indevida do imóvel pelo réu, bem como de pagamento de aluguéis. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de IPTU, limitando-o proporcionalmente, e extinguiu o pedido de aluguéis por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer a existência de prejudicialidade externa em razão de ação petitória em curso; (ii) verificar a extensão do dever de ressarcimento do IPTU pago durante o esbulho possessório; e (iii) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Inexiste prejudicialidade externa, pois a pretensão indenizatória decorre de esbulho possessório já reconhecido por decisão transitada em julgado, sendo independentes os juízos possessório e petitório. 2. O conflito envolve área indevidamente individualizada pelo réu, correspondente a inscrição fiscal autônoma, sobre a qual incidiram exclusivamente os débitos de IPTU cobrados pelo fisco municipal. 2. A individualização fiscal afasta a limitação proporcional do ressarcimento, sendo devido o reembolso integral dos valores pagos relativos à área esbulhada. 3. Há comprovação parcial do pagamento do IPTU referente ao exercício de 2020, impondo-se o ressarcimento apenas da parcela demonstrada. 4. O pedido de aluguéis foi corretamente extinto por ausência de interesse processual, diante de condenação anterior que já reconheceu o direito aos lucros cessantes pela ocupação indevida. 5. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, correspondente a cada desembolso efetuado, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para determinar o ressarcimento integral dos valores pagos a título de IPTU no período de ocupação indevida do imóvel, ressalvada a comprovação parcial do exercício de 2020. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação petitória não configura prejudicialidade externa quando a pretensão indenizatória decorre de esbulho possessório já reconhecido por decisão transitada em julgado. 2. A individualização fiscal do imóvel para fins de IPTU impõe o ressarcimento integral do tributo pago referente à área esbulhada. 3. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8076500-55.2020.8.05.0001
, tendo como Apelantes e Apelados
IVONE DE SANTANA
e
AURIMAR ROBERTO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator